Tribunal: TJBA
Processo: 8040485-22.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8040485-22.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIZETE DIAS DA SILVA BATISTA

Advogado(s)
:
JOSE DIAS DE MACEDO JUNIOR

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Mandado de Segurança. Implantação do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público de educação básica, previsto na Lei nº 11.378/08. Professora estadual aposentada. Preliminar de ilegitimidade passiva do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO rejeitada com fundamento no artigo 2º, II, do Regimento Interno da Secretaria de Administração do Estado da Bahia.
Mérito
. Ao julgar a ADI nº 4.167, o STF declarou a constitucionalidade dos artigos 2º, §§ 1º e 4º, 3º, caput, incisos II e III e 8º, todos da Lei Federal 11.738/2008, afirmando que o direito ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério é direito mínimo, amparado pela Constituição Federal, bem como definindo que o conceito de piso nacional se refere ao
vencimento básico inicial do servidor
, como autêntica medida de política de incentivo e não à remuneração global do servidor. Assim, a partir de 27/04/2011 (data do julgamento da ADI), ficou assegurado a todos os integrantes do quadro do magistério não receber vencimento básico em valor inferior ao piso nacional mínimo. A atualização dos valores é realizada anualmente pelo MEC, nos termos do art. 5º da Lei Federal 11.738/08, tendo sido estabelecido o valor de R$ 3.845,63 para o ano de 2022 e R$4.420,55 para o ano de 2023 – sempre para uma jornada de 40 horas semanais. Evidenciado, portanto, o direito líquido e certo da impetrante a ser protegido. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela concessão da segurança. Segurança concedida para determinar que a autoridade apontada como coatora
implante

o valor correspondente ao piso salarial nacional do magistério, fixado anualmente, como seu vencimento básico de inatividade,
recalcule

as demais parcelas salariais que utilizem o vencimento básico como base de cálculo, e
pague

as diferenças salariais que se venceram a partir da presente impetração com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros mora no percentual da caderneta de poupança até 08/12/2021;
e, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021
.Segurança concedida.